Tribunal: TJPA
Processo: 0012826-37.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012826-37.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA OLIVEIRA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA DE NAZARE DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012826-37.2018.8.14.0107

APELANTE/APELADO:
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB/PA 15.674-A)

APELADA/APELANTE:
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES (OAB/PA 27.106-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DANOS MORAIS. CABÍVEL. PATAMAR DE R$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS). SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NÃO ATENDIDO O PLEITO DO BANCO RECORRENTE PARA MINORAR A INDENIZAÇÃO. PEDIDO PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO NÃO ATENDIDO. APLICAÇÃO DE JUROS DEVIDOS DESDE O EVENTO DANOSO. PEDIDO ATENDIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DESPROVIDO.RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Voltam-se as apelantes contra a sentença que declarou a inexistência do débito, objeto da ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral ao consumidor, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais);

II – O banco apelante busca o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a redução do seu
quantum -
não merece prosperar a pretensão recursal do banco apelante no que tange a alegação da inexistência da comprovação do dano moral, eis que em casos análogos, conforme compreende a jurisprudência, o dano moral, neste caso, é presumido. Além disso, o patamar aplicado se mostra razoável e proporcional.

III – O autor/apelante busca a majoração dos danos morais - não merece prosperar a pretensão recursal do autor da majoração dos danos morais, pois a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

IV – AMBOS OS RECURSOS são CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012826-37.2018.8.14.0107

APELANTE/APELADO:
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB/PA 15.674-A)

APELADA/APELANTE:
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES (OAB/PA 27.106-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (ID 14323401) e MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA (ID 14323405)
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta por
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA
em face de
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Narra a inicial da ação: 1) que a autora
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA

é beneficiária do INSS, e percebendo que os valores de seu benefício não correspondiam ao valor que deveria receber, averiguou tal situação e descobriu que os valores não estavam sendo disponibilizados em sua integralidade em decorrência de descontos relativo ao empréstimo consignado junto ao Banco, vinculado ao contrato nº 779166710, no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) o qual foi dividido em 60 (sessenta) parcelas de R$14,01 (quatorze reais e um centavo); 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro com devida indenização por dano moral.

Contestação apresentada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
. no
(ID 14323372)
.

Réplica apresentada
(ID
14323390)
.

Sentença proferida no
(ID 14323399)
, onde o juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) declarar a nulidade do contrato de empréstimo; 2) condenar o Banco a restituir em dobro todos os valores descontados indevidamente; 3) condenar o Banco a título de indenização por danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais),
acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ); 4) condenou o Banco
ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação interposta por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(
ID 14323401)
, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada em todos os seus termos, aos seguintes argumentos: 1) que a contratação foi feita de forma lícita.; 2) impossibilidade da repetição do indébito; 3) inexistência do dano moral; 4) que o índice de atualização aplicado na decisão é totalmente desfavorável à apelante.

Apelação interposta pela parte autora
(ID 14323405)
, onde sustenta a recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) a majoração dos danos morais; 2) que o termo inicial de aplicação dos juros em relação as parcelas devem ser devolvidas em dobro desde o evento danoso e não da citação; 3) e que os honorários de sucumbências devem ser majorados.

Contrarrazões apresentadas pelo
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, fora do prazo
(ID 14323409).

A autora
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA
, não foi intimada para contrarrazoar.
(NÃO HOUVE DESPACHO PARA CONTRARRAZOAR, MAS DEI PROSSEGUIMENTO COM A MINUTA).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de

de 2024.

DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0012826-37.2018.8.14.0107

APELANTE/APELADO:
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB/PA 15.674-A)

APELADA/APELANTE:
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES (OAB/PA 27.106-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações. Nessa oportunidade, estendo o benefício da justiça gratuita ao autor, ora apelante.

Em sede recursal, voltaram-se os apelantes contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito objeto da ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pela ordem de interposição, a analisar-se-á os recursos.

DA APELAÇÃO DO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

A respeito do que se encontra nos autos, percebe-se que a pretensão do banco apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que o mencionado recorrente deixou de comprovar a legalidade da contratação impugnada. Desse modo, conforme o entendimento jurisprudencial cediço, tratando-se de ação de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato bancário pretensamente fraudulento, não há o que se falar de ausência da caracterização do ato ilícito pelo conteúdo probatório fornecido pela parte autora, eis que, em casos análogos, recai sobre a instituição financeira ré o ônus da comprovação da legalidade do contrato objeto da lide, em razão de que se compreende que os clientes dos bancos são parte tecnicamente hipossuficientes para comprovar que não realizaram determinada contratação.

Por essa perspectiva, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019).

Portanto, em razão da instituição financeira não ter apresentado nenhuma prova da legalidade do contrato, não há como se falar de exercício regular do direito.

O Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos consignados ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Além disso, cumpre ressaltar que existe nos autos indícios que o contrato bancário questionado fora pactuado indevidamente, eis que o documento apresentado pelo autor (ID 14323401 - Pág. 04) não possuí assinatura.

Com relação ao
quantum
atribuído à título de danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), considero que a quantia fixada pelo julgador singular se mostra razoável e proporcional, levando-se em consideração as nuances do caso concreto, em que se constatou indícios de contrato de empréstimo bancário fraudulento.

Ademais, tal
quantum
está em conformidade com outros julgados em casos análogos, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora, configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DESCONTOS REFERENTES A TARIFA BANCÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENTENDIMENTO DESTA EGRÉGIA CORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento no sentido de permitir a cobrança de tarifa mensal de serviço tão somente quando a instituição bancária comprovar a assinatura do consumidor na proposta de adesão, da qual conste expressamente o encargo, a fim de permitir a livre escolha do aderente e dar cumprimento ao artigo 8.º da Resolução BACEN n.º 3.910/10. 2. A condenação em danos morais visa atender aos fins compensatório, pedagógico e reparatório da condenação, diante disso fixo a indenização no valor de R$ 3.000,00 entendendo ser um valor razoável e proporcional ao injusto sofrido. 3. Primeiro recurso, interposto por Rubens Paiva Assayag, conhecido e provido, reformando em partes a sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. Segundo recurso, interposto por Banco Bradesco S/A, conhecido e não provido, uma vez que restou demonstrada a sua má-fé nos descontos realizados. (TJ-AM - AC: 06543800620188040001 AM 0654380-06.2018.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2021).

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal da instituição financeira, de modo que
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, MAS
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença da forma como fora lançada.

DA APELAÇÃO
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA:

Aduz a apelante,
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA
, a majoração dos danos morais e que o termo inicial para contagem dos juros incidente na repetição de indébito deve ser da data do evento danoso e não da citação, conforme especificado em sentença e que os honorários de sucumbência devem ser majorados, tendo em vista que o fixado se mostra ínfimo, especialmente considerando a condenação em indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com efeito, observo que uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora na repetição de indébito incidem a partir do evento danoso e não da citação como estipulado pelo magistrado, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ, conforme dispõe a jurisprudência a seguir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELAÇÃO CÍVEL N. 01. BANCO BMG S/A: PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA PACIFICADO NO JULGAMENTO, EM SEÇÃO CÍVEL DESTE TJPR, NO IRDR N. 1746707-5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO DO CONTRATO EXIBIDO PELO BANCO. ÔNUS PROBANTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, INC. II, DO CPC. TESE ESTABELECIDA PELO STJ, EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, TEMA 1.061. PROVA NÃO PRODUZIDA. FRAUDE PRESUMIDA, PELA FALTA DE MAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A ASSINATURA DO CONTRATO PROVEIO DA MÃO DO AUTOR. RELAÇÃO NÃO PROVADA, PORTANTO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDAMENTE FEITOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE
FORMA DOBRADA. ENGANO OU ERRO INJUSTIFIC
Á
VEL
CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS, JÁ QUE OS DESCONTOS SEM CAUSA COMPROVADA E IDÔNEA, EM HAVERES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DA PARTE ATIVA, SUPERARAM O ÂMBITO DOS SIMPLES ABORRECIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL N. 02. JOSÉ RODRIGUES DOS REIS: (...) JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO, QUE SE DARÁ À RAZÃO DE 01% (UM POR CENTO) AO MÊS, E ATÉ O ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO, MOMENTO EM QUE SEU CÔMPUTO PASSARÁ A SER CUMULADO COM A CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA N. 362, DO STJ), QUANDO, ENTÃO, SERÁ APLICADA A TAXA SELIC, INDEXADOR QUE ENGLOBA A CORREÇÃO E OS JUROS MORATÓRIOS. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0000900-51.2020.8.16.0166 - Terra Boa - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 25.03.2022) .

A apelante requer que seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, levando em consideração os requisitos acima especificados, condizendo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, sendo, portanto, incabível a majoração da verba honorária pleiteada.

No tocante aos danos morais, entendo que os descontos indevidos vão além de um mero dissabor ou aborrecimento corriqueiro, configurando verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral
Restrição de crédito decorrente de indevida inscrição do CPF da autora no cadastro de devedores inadimplentes do SERASA Dívida inexistente Uso de documentos falsos por terceiro para sua contração Dever de indenizar reconhecido com base no princípio jurídico da responsabilidade objetiva, em razão do risco do negócio Excludentes da culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro não evidenciados Indenização
Fixação que deve ser apta para desestimular a reiteração de atos gravosos, sem, no entanto, constituir fonte de enriquecimento desproporcional à vítima Indenização
Quantum majorado de R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00 Honorários advocatícios Majoração do quantum reparatório que supre os objetivos de remunerar adequadamente o trabalho do advogado Apelo da autora parcialmente acolhido, desprovido o do réu. (TJSP. Apelação Cível n. 0136215-62.2009.8.26.0100. Relator:
Galdino Toledo Júnior. 9ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 19/04/2011. Data de registro: 20/04/2011).

Deste modo, considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$3.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional, principalmente levando em consideração que haverá a reparação material em dobro de tudo o que fora descontado indevidamente.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
, para que, no que se refere ao apelo interposto por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, no que concerne ao apelo interposto por
MARIA DE NAZARÉ DA SILVA OLIVEIRA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a sentença,
apenas para modificar a sentença no que se refere a incidência dos j
uros de mora, que para tanto será a partir do evento danoso e não da citação
, mantendo-se a sentença atacada nos seus demais termos.

É como voto.

Belém, de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024